Tribunal: TJBA
Processo: 8044400-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044400-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEVERTON LUIZ SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE MARCA DIVERSA. VEDAÇÃO À INDICAÇÃO DE FORNECEDOR ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO CFO Nº 115/2012. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

São cabíveis embargos de declaração para sanar omissão e contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no julgado originário quanto à possibilidade de realização do procedimento cirúrgico por profissional e instituição integrantes da rede credenciada da operadora de plano de saúde, notadamente diante da alegação de existência de prestador habilitado.

Resta configurada contradição quanto à obrigatoriedade de fornecimento dos materiais indicados no relatório médico, sem ressalva à vedação normativa da indicação de fornecedor específico por cirurgião-dentista, conforme o disposto no art. 3º da Resolução CFO nº 115/2012 e no Enunciado nº 28 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É admissível que o procedimento e os materiais sejam fornecidos por profissionais e marcas da rede referenciada, salvo se houver expressa e fundamentada contraindicação técnica pelo médico assistente.

Acolhimento parcial dos aclaratórios com efeitos integrativos, para os devidos esclarecimentos, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8044400-11.2024.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
CLEVERTON LUIZ SANTOS REIS
e
BRADESCO SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER EM PARTE
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA